Tribunal: TJDFT
Processo: 0727744-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727744-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A impetrante agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (id 67685112 – autos principais) que, por inexistência de abuso ou ilegalidade no ato administrativo que a desclassificou do procedimento licitatório realizado pela PMDF para contratação de serviços técnicos de execução da obra de reforma com ampliação do Centro Odontológico (concorrência 02/2019), indeferiu a liminar para mantê-la no certame. Alega, em suma, que a recusa da conferência de documentos com os originais, ainda que fora do prazo do edital, consiste em excesso de formalismo, ofendendo os princípios do interesse público e da busca pela proposta mais vantajosa. Requer a tutela recursal, até o julgamento do AGI, para que seja mantida no certame. 2. A Administração e os licitantes acham-se vinculados ao edital de licitação. A própria impetrante reconhece que não atendeu devidamente a exigência editalícia, omissão que, em princípio, não justifica a diligência prevista para outras hipóteses e que é causa bastante para a eliminação do certame. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...) A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, a Impetrante deseja prosseguir como licitante em procedimento licitatório para o qual afirma não ter observado as disposições editalícias, sob o argumento de que a observância de prazos seria formalismo exacerbado. Pois bem. Acerca da data designada para a entrega e abertura dos envelopes o edital trouxe a seguinte previsão: 7. DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 7.1. No dia, hora e local especificados no subitem 1.1 deste Edital, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO receberá os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO e a PROPOSTA, numerando-os de acordo com a ordem de entrega. Após o Presidente da Comissão declarar encerrado o prazo de recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será recebido. 7.2. Concluído o recebimento dos envelopes terá início a abertura dos ENVELOPES No 01, contendo a documentação de habilitação que será conferida e examinada pela COMISSÃO. 7.3. Todos os documentos e igualmente as propostas serão rubricados pelos membros da COMISSÃO e pelos representantes legais das licitantes, não cabendo posteriormente qualquer reclamação por parte daqueles que se abstiverem de rubricá-los. 7.4. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no envelope “Documentação”, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido nesta Concorrência ou com irregularidades, serão inabilitadas, não se admitindo complementação posterior. 7.5. Os documentos exigidos nesta Concorrência poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro da Comissão Permanente de Licitação ou publicação em órgão da imprensa oficial. 7.5.1. Os documentos poderão ser autenticados pela Comissão Permanente de Licitação, a par do original, até o último dia útil anterior ao certame; 7.5.2. Serão aceitas somente cópias legíveis; 7.5.3. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. (grifo nosso) Nesse contexto, o autor disse que foi informado que poderia apresentar a documentação na sessão pública, aos 24.06.2020, entretanto, intimado a comprovar tal flexibilização, não comprovou. Asseverou que: “que inexistem documentos formais nesse sentido” (Id. 67589668 - Pág. 2). Por outro lado, ainda que a tese autoral seja no intuito de afastar formalismo exacerbado, não vislumbro a presença dos pressupostos para acolhimento do pedido nestes autos. Na via estreita do mandado de segurança é indispensável a existência de prova pré-constituída. Não a vislumbro, nesse juízo sumário. Assim sendo, não se mostra razoável a pronunciamento liminar para determinar a abstenção da autoridade impetrada em inabilitar a Impetrante em razão da não apresentação de documentos originais ou cópia autenticadas. Pontua-se, ainda, que determinação dessa natureza acabaria por inobservar o princípio da isonomia entre os licitantes e os que eventualmente deixaram de participar pelo mesmo motivo que a autora. Conclui-se, portanto, que não há ilegalidade ou abuso de poder que mereçam intervenção do Poder Judiciário. (...)” 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 03.11.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR